Tribunal: TJES
Processo: 0007563-43.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007563-43.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANAELCO GERALDO PARREIRAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
CIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO
– AUSÊNCIA DE
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que,

na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

3.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

4.
Nesse sentido, a perícia realizada se revela suficientemente fundamentada e convincente ao concluir categoricamente que
“Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não h
á
alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo seu nao afastamento do mercado de trabalho.
”

5.
A prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a existência ou não de nexo causal entre a alegada doença da recorrente e o exercício de seu labor e, ainda, eventual incapacidade para o trabalho habitual. Sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste inaptidão para o trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANAELCO GERALDO PARREIRAS
em face da r. sentença id. 9695396 que, nos autos da
ação
de concessão de auxílio acidente em decorrência de acidente do trabalho
ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas no id. 9695400, aduz o autor, ora apelante, em síntese, que é evidente que com a amputação não consegue exercer suas atividades na mesma igualdade de condições com os demais trabalhadores da mesma categoria. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para que nova perícia seja realizada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007563-43.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANAELCO GERALDO PARREIRAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANAELCO GERALDO PARREIRAS
em face da r. sentença id. 9695396 que, nos autos da
ação
de concessão de auxílio acidente em decorrência de acidente do trabalho
ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas no id. 9695400, aduz o autor, ora apelante, em síntese, que é evidente que com a amputação não consegue exercer suas atividades na mesma igualdade de condições com os demais trabalhadores da mesma categoria. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para que nova perícia seja realizada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente cumpre consignar que na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

Assim é que, nos casos em que a prova pericial cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada – inexiste necessidade de novos esclarecimentos direcionados ao perito, bem como de designação de audiência para produção da prova oral. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.

Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa. No caso, como dito, o magistrado entendeu desnecessária a nova indagação da Sra. Perita, por compreender que a questão já estava satisfatoriamente comprovada nos autos.

Feita essa ressalva, não vejo como acolher o pedido de nulidade da r. sentença.

Vale registrar, de início, que em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE PROVA PERICIAL HÍGIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico
. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152480, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido
.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Como observado, as questões controvertidas nos autos, a saber, a existência de incapacidade laborativa e, ainda, a verificação de nexo causal, estão satisfatoriamente esmiuçadas no bojo da prova técnica produzida.

Nesse sentido, a perícia realizada se revela suficientemente fundamentada e convincente ao concluir categoricamente que
“Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não h
á
alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho.
”
(fl. 126).

Vejamos também alguns quesitos respondidos no referido laudo:

QUESITOS DA PARTE REQUERIDA

(...)

6) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitado (a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual, brem como não há redução da capacidade laborativa, após realização de exame clínico/físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, avaliação cardiovascular e do sistema respiratório), e avaliação dos laudos médicos.

QUESITOS DA PARTE AUTORA

3 – Em decorrência da sequela que possui o periciado, o mesmo consegue desempenhar atividades manuais com a mesma destreza do período anterior ao acidente?

Sim.

4 – O periciado está em igualdade de condições se comparado com outros profissionais que não possuem a sequela supracitada?

Sim.

Como visto, a prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a existência ou não de nexo causal entre a alegada doença da recorrente e o exercício de seu labor e, ainda, eventual incapacidade para o trabalho habitual.

Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste redução da capacidade laborativa, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.